Tribunal: STJ
Processo: 5010585-78.2018.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882550 - MG (2025/0079507-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA MELO
EMBARGANTE
: FAST BULL ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE DE FRANCA MELO
ADVOGADO
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
EMBARGADO
: CONDOMINIO INDIVISO BETIM SHOPPING
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
IZABELA AMANDA TADEU FIGUEIREDO - MG202991
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A majoração de honorários recursais, no caso dos autos, deve ser
realizada utilizando-se do critério de equidade, tendo em vista o valor da
causa ser muito baixo, como considerado na origem.
2. Embargos de declaração acolhidos, para majorar a verba honorária
utilizando-se do critério de equidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 524e6798-23e3-45c3-a231-076a60803a1e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882550 - MG (2025/0079507-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA MELO
EMBARGANTE
: FAST BULL ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JOSE DE FRANCA MELO
ADVOGADO
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
EMBARGADO
: CONDOMINIO INDIVISO BETIM SHOPPING
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
IZABELA AMANDA TADEU FIGUEIREDO - MG202991
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A majoração de honorários recursais, no caso dos autos, deve ser
realizada utilizando-se do critério de equidade, tendo em vista o valor da
causa ser muito baixo, como considerado na origem.
2. Embargos de declaração acolhidos, para majorar a verba honorária
utilizando-se do critério de equidade.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FAST BULL ALIMENTOS
LTDA., JOSÉ DE FRANCA MELO E CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA MELO ao
acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal estadual concluiu que não foram preenchidos os requisitos
exigidos para conferir liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de
locação. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da comprovação
dos requisitos do título executivo extrajudicial encontra óbice na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ, fls. 1.533/1.536).

Em suas razões, alega contradição, sob o argumento de que os honorários
devem ser majorados por equidade.
Impugnação às e-STJ fls. 1.541/1.543.
Documento eletrônico VDA49689068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 9342f6f2-098e-43d3-8881-eee7729d3f1b

É o relatório.
VOTO
Assiste razão ao embargante.
Verifica-se dos autos que não houve condenação na sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução, tendo havido a fixação dos honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls.
1.252/1.258).
O acórdão proferido pelo TJ-MG, por sua vez, fixou os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 1.333/1.
340).
Por sua vez, os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com
efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Logo, onde consta no acórdão "na origem, os honorários sucumbenciais
foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem
ser majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
(e-STJ, fl. 1.524), faz-se constar o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso"
seguinte teor:

"Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais) os quais devem ser majorados para o patamar de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso"
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de majorar os
honorários advocatícios para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Fiquem as partes advertidas de que, havendo reiteração de embargos
protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:50
Código de Controle do Documento: 9342f6f2-098e-43d3-8881-eee7729d3f1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.882.550 / MG
Número Registro: 2025/0079507-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205877582006 50105857820188130027
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO INDIVISO BETIM SHOPPING
ADVOGADOS : JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
IZABELA AMANDA TADEU FIGUEIREDO - MG202991
AGRAVADO
: CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO
: FAST BULL ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: JOSE DE FRANCA MELO
ADVOGADO
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA MELO
EMBARGANTE : FAST BULL ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA50542595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:08
Código de Controle do Documento: 010ea892-72b4-4f76-bf52-dcf4deafe0c8

EMBARGANTE : JOSE DE FRANCA MELO
ADVOGADO
: DIEGO STARLING PESSIM SILVA - MG146285
EMBARGADO : CONDOMINIO INDIVISO BETIM SHOPPING
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
GABRIEL FURTADO E SILVA - MG155391
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
IZABELA AMANDA TADEU FIGUEIREDO - MG202991
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:08
Código de Controle do Documento: 010ea892-72b4-4f76-bf52-dcf4deafe0c8